Tribunal: TJMT
Processo: 1000908-61.2021.8.11.0086
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000908-61.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA AMARAL - CPF: 033.415.871-01 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), FLAVIO VIDIGAL MENDES - CPF: 110.946.826-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILTON FERNANDO DIAS - CPF: 880.656.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON DE FIGUEIREDO - CPF: 785.652.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LEGISLAÇÃO ESPECIAL – APELANTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006 E ART. 16 DA LEI No 10.826/2006 – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06 – INVIABILIDADE – CONTEXTO PERMITE A AFERIÇÃO DO ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Não é possível reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, do Código de Processo Penal, quando o contexto fático que envolve os autos, substanciado pela quantidade e natureza da droga apreendida, somado ao arsenal de armamentos transportados pelo Apelante demonstram que integra organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000908-61.2021.8.11.0086

APELANTE: VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Vinícius Augusto de Oliveira Amaral em face da sentença penal exarada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos do processo no 1000908-61.2021.8.11.0086, cujos termos o condenaram à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e fixou a pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da incursão nas condutas descritas no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e a 03 (três) anos, 01 (um) mês, e 15 (quinze) dias de reclusão e a 24 (vinte e quatro) dias-multa, por ter incorrido na conduta declinada no art. 16 da Lei no 10.826/2003.

Tendo em vista a aplicação na forma do art. 69 do Código Penal, a pena ficou estabelecida em 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado e 607 (seiscentos e sete) dias-multa calculados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões (ID 85340043) pugnou pelo reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e, com a eventual redução da pena, pela alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Nas contrarrazões (ID 85340046) o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em parecer emitido no ID 92661987 a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento da irresignação defensiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se salienta dos autos, o Apelante fora denunciado como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 16 da Lei no 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, após ter sido preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal em 06/01/2021 transportando 03 (três) fuzis de marcas e numerações não identificadas e 01 (um) tablete de aproximadamente 1,2 kg (um quilo e duzentos gramas) contendo pasta-base de cocaína em um veículo Fiat Strada PN-2E00.

Segundo o auto de apreensão (ID 85339960), foram apreendidos 01 (um) fuzil calibre 5.56mm e 02 (dois) fuzis calibre 7.62mm, 192 (cento e noventa e duas) munições, calibre 7.62mm; 09 (nove) munições, calibre 5.56mm; 02 (dois) carregadores, de calibre 5.56mm; e 04 (quatro) carregadores, calibre 7.62mm, cujo laudo pericial de balística (ID 85339982) atestou a eficiência. Já o laudo preliminar em substâncias entorpecentes (ID 85340009) apresentou resultado positivo para a presença de cocaína.

Diante do conjunto probatório acostado ao feito, inclusive da confissão, o douto juízo
a quo
condenou o Apelante pelos fatos descritos na inicial (ID 85340030) e, naquilo que concerne à imputação do crime declinado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, deixou de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o do mesmo diploma legal, sob o argumento de que os autos indicam que atuou em prol de organização criminosa.

No ponto, disse a sentença à fl. 07:

“No caso dos autos, essa atuação do agente em prol de uma organização criminosa, ainda que em caráter esporádico, restou totalmente provada.

A quantidade de drogas, somada ao planejamento e aos recursos envolvidos na ação criminosa, assim com o transporte associado à essa droga de três fuzis e grande quantidade de munições para esses armamentos, evidenciam sem resquício algum de dúvida que essa operação de transporte era orquestrada por uma organização criminosa, e, ainda que estes autos não tenham revelado quem eram os seus integrantes ou há quanto tempo o réu estava envolvido com essa organização, é certo que ele conscientemente integrou tal organização, ainda que apenas naquela empreita criminosa e em toda a sua preparação, agindo inequivocamente em benefício dela, e gozando da sua confiança para o transporte de valiosa carga, pelo que entendo que a potencialidade lesiva da conduta do réu à sociedade é incompatível com o benefício penal previsto pelo §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, que não deve ser aplicado no caso concreto.

Seria de todo absurdo imaginar que uma conduta com essa gravidade concreta, com esse grau de organização, e com tal potencial lesivo à sociedade, esteja abrangida pela situação de privilégio, afastando a hediondez do delito. Admitir isso vai frontalmente de encontro ao disposto no artigo 5o, XLIII da Constituição Federal, ofendendo o princípio da vedação da proteção deficiente, e acaba por incentivar a prática de delitos dessa natureza, visto que altamente rentáveis, dificilmente são flagrados pela polícia, e se forem pifiamente punidos, certamente criarão nos agentes a sensação de que o crime de fato compensa, estimulando-os à reiteração.”

Contra este entendimento que a douta defesa se insurgiu, alegando que o apelante é primário, ostenta bons antecedentes e não há qualquer prova no sentido de que seja integrante de organização criminosa ou que se dedique à atividades criminosas. Sublinha que o entendimento exarado na sentença estaria fundamentado em suposições e ilações sem comprovação. Reforça seu argumento dizendo que o Apelante foi contratado para fazer o transporte da droga e das armas apreendidas, mas que não é crível concluir-se que em nome de organização criminosa que, por serem detentoras de alto poder aquisitivo, não transportariam pequenas quantidades de entorpecentes, mediante uso de um carro popular e sem algum batedor para indicar eventual blitz policial.

Diante disso, pugna pela incidência da mencionada minorante sob o argumento de que não há demonstração definitiva e induvidosa que o Apelante tivesse envolvimento estável e permanente com organização criminosa.

Todavia, em que pese os judiciosos argumentos tecidos pela nobre e combativa defesa, tenho que não devem prosperar, em virtude do contexto em que os fatos ocorreram, os quais indicam o envolvimento do Apelante com organizações criminosas.

A este respeito bem explicou o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do AgRg no AREsp no 1.850.965/CE, quando salientou que a “
qualidade de "mula", embora isoladamente não seja suficiente para impedir a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pode, em análise conjunta com os demais elementos constantes do processo criminal, evidenciar que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa
” (AgRg no AREsp 1850965/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

À luz da explicação trazida pela jurisprudência da Corte da Cidadania não se pode olvidar, quando da análise deste feito, que além da apreensão de 01 (um) tablete de aproximadamente 1,2 (um quilo e duzentos gramas) kg contendo pasta-base de cocaína, foram apreendidos 01 (um) fuzil calibre 5.56 mm e 02 (dois) fuzis calibre 7.62 mm, 192 (cento e noventa e duas) munições, calibre 7.62mm; 09 (nove) munições, calibre 5.56mm; 02 (dois) carregadores, de calibre 5.56mm; e 04 (quatro) carregadores, calibre 7.62mm, cujo laudo pericial de balística (ID 85339982) atestou a eficiência, demonstrando o alto valor da carga encontrada com o apelante, o qual permite aferir o seu envolvimento com organização criminosa.

Inclusive no julgamento do Recurso de Apelação Criminal no 1009321-19.2020.8.11.0015, adotei posição análoga e destaquei que “
não é possível reconhecer a redutora do tráfico privilegiado, quando o contexto fático dos autos, em especial a quantidade de entorpecentes apreendidos, demonstrarem que o agente vinha se dedicando à traficância com habitualidade, ou mesmo, que integrava uma organização criminosa
” (N.U 1009321-19.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

Ou seja, a aferição do envolvimento do Apelante com organização criminosa decorre da prova de grande quantidade de armamentos e munições e da quantidade e natureza da droga apreendida (1,2kg de pasta-base de cocaína), as quais, somadas às demais informações, corroboram com a conclusão. A movimentação de droga da natureza da apreendida e de considerável quantidade de armas e munições não é atividade desempenhada sem uma estrutura de logística pretérita, baseada na participação de outros indivíduos devidamente organizados para atuação na mercancia de materiais ilícitos desta dimensão na clandestinidade.

Como bem salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça, uma carga valiosa como a apreendida certamente não seria confiada a alguém sem uma vinculação maior baseada na confiança e comprometimento. Tal conclusão, inobstante afirmado pela ilustre e nobre defesa de que se baseia em suposições, na realidade está devidamente embasada no conjunto probatório que compõe o feito.

Portanto, diante do especial contexto que envolve o caso
in concreto
, tem-se claramente a impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e deixo de analisar o pleito de alteração do regime fechado para o semiaberto, em razão da manutenção da pena estabelecida na sentença, que não permite regime menos gravoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021